Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602800-30.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 63.477
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602800-30.2022.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: NILTON GIULIANO TURETTA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022.
CANDIDATO. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E DE CONTRADIÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS
APÓS

O

JULGAMENTO

DAS

CONTAS.
CONHECIMENTO

DOS

DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE

PARA

AFASTAR

A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO
DO VALOR A SER RECOLHIDO À UNIÃO. EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, os
Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão,
corrigir erro material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
Precedentes desta Corte.
3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, para o
fim de reduzir o montante e ser recolhido ao Tesouro
Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 19/06/2024
RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nilton Giuliano Turetta em face do Acórdão nº
63.210 (ID 43809329), por meio do qual as suas contas relativas às Eleições de 2022 foram julgadas
desaprovadas, com determinação de devolução de R$ 34.583,49 ao Tesouro Nacional.
O embargante alega (ID 43834062) que o Acórdão é contraditório e omisso, considerando que
houve a devida comprovação dos gastos realizados com recursos do FEFC, oportunidade em que juntou
documentos extemporâneos, afirmando ser incabível a imposição de devolução desses valores à União. Ao
final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim reconhecer os vícios apontados e afastar a
determinação recolhimento do montante R$ 34.583,49 ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela rejeição dos embargos (ID 43853721),
considerando que “não houve esclarecimento ou saneamento das irregularidades que justificaram a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional”.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas seguintes
hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
Afirma o embargante que o acórdão é contraditório e omisso quanto à análise de documentos
juntados a destempo, os quais seriam aptos a afastar a determinação de recolhimento de valores à União, os
quais são atinentes a gastos irregulares realizados com recursos do FEFC.
Cabe consignar que se trata de documentação trazida aos autos extemporaneamente, após a
prolação do Acórdão, que pode ser aceita, exclusivamente, para eventual afastamento de devolução de valores
ao Tesouro Nacional, conforme entendimento desta Corte Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022, I e II, do CPC c.c. art. 275 do
Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de documentos
quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes desta
Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. Embargos conhecidos e acolhidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060278124, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 20/02/2024.
A alegação merece prosperar em parte, como se passa a expor:
a) No que se refere à ausência de comprovação de propriedade de veículos locados, constou da
decisão embargada o seguinte (ID 43809329):
“O parecer conclusivo apontou inconsistências nas despesas realizadas com locação de veículos,
custeadas com recursos do FEFC, no total de R$ 3.000,00, em razão da ausência de
comprovação da propriedade dos bens locados. Confira-se:
(...)
Verifica-se que o prestador firmou contrato de locação do veículo “VW Parati” de placa CDV-7080
com Luis Henrique Denk, e do veículo “GM Astra Sedan” de placa ALL7H32 com Tito Irineu
Marson, aos quais realizou o pagamento de R$ 1.500,00 cada, entretanto, não apresentou os
respectivos comprovantes de propriedade dos veículos.
(...)
Em que pese a Procuradoria Regional Eleitoral tenha considerado sanadas as irregularidades
apontadas com a apresentação dos CRLVs, constata-se que somente o documento referente ao
veículo “GM Astra Sedan”, de placa ALL7H32, é contemporâneo à época da campanha, estando o
documento relativo ao veículo “VW Parati”, de placa CDV-7080, desatualizado, porque atinente ao
exercício de 2016, conforme se vê dos ID’s 43776684 e 43776685:
Considerando que remanesce a falha com relação a um dos veículos, e que o pagamento de R$
1.500,00 foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha,
é cogente a devolução desse valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.”
Posteriormente ao julgamento da prestação de contas, o prestador colacionou documentos
referentes a TITO IRINEU MARSON, para o qual a inconsistência apontada pelo parecer conclusivo já havia
sido afastada na decisão proferida, tendo em vista a juntada de comprovante de propriedade contemporâneo
do veículo Astra (ID 43776685).

Relativamente à pendência na comprovação de propriedade do veículo Parati, cuja locação foi
firmada com LUIS HENRIQUE DENK, reapresentou o CRLV referente ao exercício de 2016 (ID 43834066) e,
por sua vez, juntou guia de pagamento de licenciamento anual do veículo de placa CDV-7080, referente ao
exercício de 2023, no qual constam os contribuintes ANDREIA CRISTINA MENESES VICENTE e LUIS
HENRIQUE DENK.
In casu, vê-se que o embargante trouxe aos autos, ainda que a destempo, documento que supre
a inconsistência apontada, uma vez que comprovada a propriedade contemporânea do veículo Parati de placa
CDV-7080 em nome do locador LUIS HENRIQUE DENK.
Deste modo, restando suficientemente comprovada a despesa realizada, é de afastar a
determinação de recolhimento do montante de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.
b) Quanto às despesas realizadas com atividades de militância e serviços prestados por terceiros,
a decisão restou assim fundamentada (ID 43809329):
“Constou no parecer conclusivo que foram localizadas inconsistências nos valores pagos para
prestadores de serviços de militância e mobilização de rua, referentes à falta de justificativa de
preço praticado e, ainda, falta de indicação da jornada e do local de trabalho, além de pagamentos
em valores desiguais para aqueles que exerceram a mesma função, a saber:
- Cabo eleitoral - ausência de justificativa do preço conforme mercado, valor diferente para função
igual e falta de indicação do local de trabalho:
- Panfleteiro – ausência da justificativa do preço conforme mercado e falta de indicação do local de
trabalho:

- Coordenação e assessoria – ausência da justificativa do preço conforme mercado, falta de
indicação do local de trabalho e de especificação das atividades desenvolvidas:
(...)
Constou, ainda, no parecer conclusivo que “Relativamente à falta de justificativa do preço /
remuneração contratada, verifica-se que não foi apresentada qual fonte de remuneração utilizada
para a definição dos valores contratados e/ou documentação complementar para demonstrar a
base remuneratória adotada, nos termos do art. 35, § 12º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
dentre outras normas aplicáveis.”.
(...)
No caso, a alegação do prestador (ID 43776663), no sentido de que os valores teriam sido pagos
levando em conta carga horária superior trabalhada, não prospera, na medida em que em
absolutamente todos os contratos constou que a jornada seria de “6 horas diárias”, a ser
desenvolvida “em qualquer turno de trabalho”, não havendo qualquer diferenciação de jornada ou
disponibilidade entre os contratados, como bem se observa (IDs 43254552 e seguintes):
Considerando-se as tabelas apresentadas pela unidade técnica, tem-se que foram contratados
prestadores para os serviços de a) cabo eleitoral; b) panfleteiro; e c) coordenador e assessor.
Para melhor compreensão, faz-se necessário estabelecer o valor diário pago a cada contratado,
de modo que seja possível instituir um parâmetro para fixação do teto de gastos a cada um que
desempenhou a mesma função. Note-se que para a função de cabo eleitoral o menor valor/diária
foi de R$ 83,33, os quais devem servir de base para os demais pagamentos realizados.
Com efeito, verifica-se a seguir a variação de remuneração diária, para igual atividade de cabo
eleitoral:

A discrepância indicada pelo setor técnico não foi justificada pelo prestador, não tendo sido
apresentado qualquer documento que comprove, indene de dúvidas, que os contratados que mais
receberam de fato exerceram funções diversas ou estavam disponíveis por períodos superiores
dos demais, vez que os contratos apresentados não possuem diferenciação nesse sentido.
Para os demais cargos (panfleteiro e coordenador/assessor) não houve variação no pagamento,
contudo não houve a comprovação do preço praticado conforme mercado, a indicação do local de
trabalho e a especificação das atividades desenvolvidas.
Dessa forma, tendo em vista que a especificação dos documentos apresentados pela prestadora é
incompleta, não contemplando todos os dados expressamente exigidos pela legislação eleitoral e,
considerando que o seu pagamento foi realizado com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento da Campanha, é cogente a devolução de R$ 20.083,49 (R$ 15.000,00 + R$
4.500,00 + R$ 583,49) valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.”
Na hipótese, o embargante alega omissão no Acórdão embargado, por entender ter restado
esclarecido no ID 43776682 a variação de pagamento aos contratados, bem como os preços praticados
conforme informações buscadas junto à base de dados “salários.com” (https://www.salario.com.br/).
Denota-se que, dentre os documentos apresentados juntamente com os aclaratórios, o
embargante trouxe aos autos declaração firmada por LUIS HENRIQUE DENK (ID 43834071), com vistas a
justificar o valor da prestação de serviços contratada.
Contudo, observa-se da análise realizada pelo setor técnico (ID 43849185) o seguinte:
Deste modo, vê-se que a documentação apresentada não é suficiente para justificar os preços
praticados com atividades de militância e mobilização de rua, pretendendo-se simplesmente rediscutir a
solução dada ao caso.

Nesse panorama, não tendo trazido aos autos qualquer documentação nova capaz de afastar a
irregularidade apontada, e restando configurada a mera irresignação do embargante e tentativa de revisitar a
matéria decidida, não se acolhe os embargos neste ponto.
c) No que se refere às despesas com distribuição de material de propaganda, a decisão
embargada restou assim fundamentada (ID 43809329):
“Constou no parecer conclusivo que foram identificadas inconsistências nas despesas com
distribuição de material de propaganda, pagas com recursos do FEFC, no valor de R$ 13.000,00,
em afronta ao disposto nos artigos 35, 53, II, “c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
saber:
Intimado do parecer conclusivo, o prestador nada disse quanto a este ponto específico.
Verifica-se que, ainda que o prestador tenha juntado notas fiscais relativas às mencionadas
despesas, não foi apresentada documentação complementar capaz de justificar o valor
contratado, porquanto não foi indicada a quantidade de pessoas contratadas indiretamente para a
realização de distribuição de material de propaganda ou mesmo a justificativa do valor pago.
(...)
No caso, o Setor técnico assinalou que não foi apresentada documentação que discrimine a
quantidade de pessoas indiretamente contratadas ou justifique o preço conforme marcado, sendo
que não se verifica nesta prestação de contas prova idônea referente à distribuição de material de
propaganda.
Diante da ausência de documentos confiáveis, não há como vincular a verba pública destinada à
suposta prestadora de serviço ao efetivo trabalho eventualmente prestado à campanha, de modo
que carece de comprovação idônea a destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
Ainda, tratando-se de despesa não comprovada realizada com recursos oriundos do FEFC,
impõe-se a restituição do montante ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Vê-se que a irregularidade, no valor de R$ 13.000,00, representa 11,68% dos recursos
movimentados na campanha (R$ 111.318,00), sendo mister a desaprovação das contas.”
Na hipótese, percebe-se que, embora o embargante tenha trazido aos autos, também em sede de
aclaratórios, as declarações contidas do ID 43834071 e 43834072 - firmadas pela TDR Prestadora de Serviços
-, estas se mostram insuficientes a justificar o preço contratado, conforme restou consignado na análise técnica
constante do ID 43849185:

Posto isso, verifica-se a tentativa de rediscussão da decisão anteriormente proferida, tratando-se
de mero inconformismo à solução dada ao caso, restando, portanto, rejeitados os embargos no ponto.
Em conclusão, considerando que o acordão embargado havia determinado a devolução do
montante de R$ 34.583,49 ao Tesouro Nacional, e que nos presentes embargos se reconhece como
suficientemente comprovada a despesa com locação de veículo no valor de R$ 1.500,00, resta irregular o
montante de R$ 33.083,49, a ser recolhido aos cofres públicos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por NILTON
GIULIANO TURETTA, para, no mérito, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, tão somente para o fim afastar o
recolhimento de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional e reduzir a determinação de devolução ao montante de R$
33.083,49, mantendo-se a desaprovação das contas.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602800-30.2022.6.16.0000
- Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: NILTON
GIULIANO TURETTA - Advogados do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, EMMA ROBERTA
PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR97109-A, GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do julgamento os eminentes
julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.06.2024